Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702935-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA SAMPAIO GOMES AGRAVADO: RAMAO TOMASSINI, CLELIA CLOTILDE DOS SANTOS TOMASSINI D E C I S Ã O O relatório é o da decisão de ID no 18252782 - Pág. 1/2, in verbis: “Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal. Em suas razões, a agravante sustenta que o negócio jurídico deve ser anulado, restabelecendo-se o status quo ante, conforme determina o art. 192, do CC. Alega que a alienação do imóvel feita pelos agravados é nula, em virtude de simulação. Afirma que houve simulação de venda entre Antônio Luiz Simões e os agravados. Aduz que o fato de Antônio ter comprado o apartamento por R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) e, em pouco menos de uma semana, tê-lo transferido aos agravados com perda de R$ 66.145,74 (sessenta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), indica consilium fraudis do negócio jurídico. Sustenta que há divergência com relação ao número do lote, além de falsidade com relação ao IPTU informado, porquanto não corresponde a nenhum dos imóveis indicados nos instrumentos particulares de compra e venda e de cessão de direitos relacionados ao referido lote. Afirma a urgência em suspender o cumprimento de sentença para imissão na posse até o julgamento do mérito da ação de rescisão contratual (processo no 0716168-09.2020.8.07.0020). Alega que o perigo de dano emerge do fato de a agravante ter que se retirar do imóvel no qual reside. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para suspensão do processo até que seja julgado o mérito da ação de rescisão de contrato. Intimada a agravante para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, esta se manifestou em petição de ID no 23087906 – págs. 1/3”. Acrescente-se que esta Relatoria, na referida decisão monocrática, indeferiu o efeito suspensivo postulado e a gratuidade de justiça pleiteada. Intimou, ainda, a agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Apesar de ter sido devidamente intimada para recolher o preparo, a agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado em ID no 24059640. É o relato do necessário. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, como se sabe, nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, razão pela qual, a agravante foi intimada para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, apesar de devidamente intimada, a agravante deixou de recolher o preparo, não tendo sido feita qualquer prova de que eventual falha no sistema informatizado deste Tribunal a tenha impedido de realizar o pagamento das custas recursais, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto este agravo de instrumento, razão pela qual não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 16:43:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator